Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022326-26.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CRISTINA MIRON DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NA FORMA DE VPNI. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 1. Em condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor da dívida consolidada anterior à vigência da EC no 113/2021, abrangendo tanto a correção monetária como os juros de mora, sem configurar anatocismo. Após a EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, vedada sua cumulação com outro encargo. Precedentes do TJDFT. 2. Rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado, alegando excesso de execução, deixa de indicar o valor que reputa ser correto e não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC/2015 525 4 e 5; 535 2). 3. Negou-se provimento ao agravo interno do Distrito Federal. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, bem como aduz contrariedade aos Temas 99 e 491, ambos do STJ, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, suscita ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos do apelo especial e tecendo considerações acerca do Tema 435/STF e da ADC 58. Pede seja concedido efeito suspensivo aos apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa ao artigo 3o da EC 113/21. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstradas a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024 (STJ) e a Pet 12366 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-5-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-5-2024 PUBLIC 20-5-2024 (STF). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028